Tribunal: TJES
Processo: 5017175-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017175-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO BATISTA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PARTE HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando alegação de excesso de execução por ausência de demonstrativo de cálculo e do valor tido como correto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível alegar prescrição da pretensão de cobrança em sede de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a rejeição liminar da alegação de excesso de execução, sem oportunizar a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial a parte hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ limita a alegação de prescrição em cumprimento de sentença à hipótese de prescrição superveniente à formação do título judicial.

A rejeição da alegação de excesso de execução exige, em regra, a indicação do valor incontroverso e a apresentação de demonstrativo de cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

A exigência formal deve ser flexibilizada quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça e assistida pela Defensoria Pública, que não dispõe de estrutura técnica própria para elaboração de cálculos.

A negativa de remessa dos autos à Contadoria Judicial, nessas circunstâncias, impõe obstáculo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

A jurisprudência admite a realização de cálculos pela Contadoria Judicial como meio de viabilizar o acesso à justiça e assegurar a efetividade da assistência judiciária gratuita.

O reconhecimento do cerceamento de defesa impõe a reforma da decisão para determinar a elaboração dos cálculos necessários à adequada análise do excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição arguida em cumprimento de sentença somente é admissível quando superveniente à formação do título judicial. 2. A exigência de demonstrativo de cálculo para alegação de excesso de execução deve ser flexibilizada em favor de parte hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública. 3. A ausência de remessa à Contadoria Judicial, nesses casos, configura cerceamento de defesa e viola o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.931.969/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.086.687/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.09.2022; TJES, Apelação Cível 5003850-67.2022.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 11.07.2023; TJES, AI 5003618-97.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 06.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017175-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO BATISTA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIO ANTONIO BATISTA, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, movida pela DACASA FINANCEIRA S/A, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ora agravante.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão objurgada, defendendo, para tanto: (i) a nulidade absoluta da ação monitória e, por conseguinte, do título executivo judicial, por ausência de documento essencial à sua propositura, qual seja, o contrato de renegociação de dívida; (ii) a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, uma vez que a dívida originária venceu em 10/08/2015, e a ação somente foi ajuizada em 27/07/2023; e (iii) o cerceamento de seu direito de defesa, ao ter sua alegação de excesso de execução rejeitada de plano, sob o fundamento de que não apresentou o valor que entendia correto nem o respectivo demonstrativo de cálculo, em desatenção à sua condição de hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública.

Em decisão inaugural

restou
deferid
o

o pedido de efeito suspensivo
ao recurso
para sobrestar o andamento do Cumprimento de Sentença nº 5004409-87.2023.8.08.0014, em trâmite no juízo de origem, até
ulterior determinação
.

Sem
contrarrazões.

Pois bem.
Em que pese o entendimento
do

C
. Superior Tribunal de Justiça de que
“Apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença”
(
STJ,
REsp n. 1.931.969/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 11/2/2022),
o

direito invocado pelo recorrente
a merecer amparo
na hipótese
extrai-se, notadamente, da tese de cerceamento de defesa arguida pelo agravante.

Com efeito, a decisão agravada rejeitou a alegação de excesso de execução por não ter o impugnante, ora agravante, apresentado o demonstrativo de cálculo com o valor que entende devido, conforme exigência contida nos §§ 4º e 5º do artigo 525 do CPC.

Ocorre que o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça e se encontra assistido pela Defensoria Pública, instituição que, como é notório, não dispõe de estrutura de contadoria própria para a elaboração de cálculos.

A imposição de tal ônus ao jurisdicionado hipossuficiente, sem oportunizar-lhe o auxílio da Contadoria Judicial, representa, em tese, uma barreira ao pleno exercício do seu direito de defesa e ao acesso à justiça, em sua acepção mais ampla.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se mostrado sensível a tal realidade, flexibilizando a norma processual em comento para assegurar a efetividade da assistência judiciária gratuita, conforme se depreende dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E PLANILHA DE CÁLCULO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TAXA DE JUROS EXPRESSAMENTE IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JUROS PACTUADOS. ELEVADA DIFERENÇA ENTRE A TAXA PRATICADA E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. 1. A sentença rejeitou os embargos sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução veio desacompanhada de indicação do valor que o embargante entende correto e sem o demostrativo de cálculo, em desconformidade com o art. 917, § 3º, do CPC. 2. O embargante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, sob a assistência da Defensoria Pública, órgão que possui estrutura técnica reduzida, sem contadoria própria. 3. A rejeição liminar dos embargos, sem a remessa dos autos para a contadoria judicial, gera um prejuízo àquele jurisdicionado que depende da Defensoria Pública, ante a carência de meios para confeccionar alguns dos documento essenciais para a oposição dos embargos à execução, tal como o demonstrativo de cálculo do valor que entende correto. 4. Em que pese a ausência dos documentos apontados pelo art. 917, § 3º do CPC, o apelante não deixou de demonstrar a taxa de juros que entende ser a devida, apontando o percentual de 6,86% ao mês. Assim, era possível ao apelado/exequente exercer o contraditório e a ampla defesa, a partir da impugnação do valor apontado, caso entendesse necessário. (...) 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5003850-67.2022.8.08.0014, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2023, Data da Publicação no Diário: 17/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – DIREITO ASSEGURADO – RECURSO PROVIDO. O beneficiário da gratuidade de justiça tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003618-97.2022.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

De igual modo a Colenda Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "Apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença." (REsp n. 1.931.969/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 11/2/2022.). 2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.086.687/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

O
direito invocado, portanto, revela-se patente, ao menos no que
se refere
à necessidade de se oportunizar a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, antes de se rejeitar, de plano, a alegação de excesso de execução, o que confere densidade à tese recursal.

Da mesma forma, o
periculum in mora
se faz presente, uma vez que o prosseguimento dos atos executivos na origem, com a possibilidade de penhora de bens e valores, poderá acarretar prejuízos graves e de difícil reparação ao agravante.

À luz do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para
reformar
a decisão primeva,
de modo a

determinar que o Juízo de origem remeta o feito à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos pertinentes.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.